Tribunal: TJDFT
Processo: 0704409-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. AFASTAMENTO DO CÔNJUGE VARÃO DO LAR CONJUGAL. POSSIBILIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-ESPOSA. DEVER DE ASSISTÊNCIA. NECESSIDADE DA ALIMENTADA E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO LEGAL. ATENDIMENTO. QUANTITATIVO DOS ALIMENTOS POSTULADOS. ADEQUADO. CÔNJUGE VIRAGO. MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE DO EX-ESPOSO. CABIMENTO. REQUISIÇÃO DE EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E BLOQUEIO DE BENS E VALORES. NÃO ACOLHIMENTO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÓNIO A SER PARTILHADO. INDÍCIOS OBJETIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MATÉRIA CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE.
1. Evidenciada a situação de desrespeito e agressões do Agravado para com sua ex-esposa, sendo que tal estado de animosidade poderá evoluir para fatos mais graves, mostra-se necessária a confirmação da decisão liminar que determinou o afastamento do cônjuge varão do lar conjugal, nos termos do art. 22, inc. II, da Lei n. 11.340/2006.
2. O dever de mútua assistência entre os cônjuges se prolonga mesmo após o rompimento da sociedade conjugal. Sendo tal obrigação decorrente do princípio da solidariedade, que impõe o dever jurídico de cuidado e responsabilidade mútuos entre os cônjuges, no que concerne à assistência moral e material.
3. Em sendo o cônjuge virago pessoa idosa e não dispondo de recursos para lhe prover o próprio sustento, e demonstrada a capacidade contribuitiva do ex-cônjuge, nesse caso, a fixação dos alimentos provisórios é medida necessária, os quais deverão ser proporcionais às reais necessidades da alimentada e à sua condição social, assim como à capacidade financeira do alimentante.
4. No caso em questão, os alimentos provisórios foram fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais) em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, os quais deverão ser mantidos, uma vez que dos elementos dos autos evidenciam a observância do binômio capacidade do provedor da obrigação alimentar e as necessidades da requerente.
5. De igual modo, é devida à manutenção da Agravante inscrita no plano de saúde de titularidade do Agravado, nas mesmas condições anteriormente usufruídas, conforme ele próprio propôs na petição inicial da ação de divórcio.
6. Não se mostra possível o deferimento de bloqueio de bens e valores, quando as alegações recursais de dilapidação do património a ser partilhado carecem de produção de prova, o que será viabilizado pela instrução do processo em primeira instância, uma vez que a estreita via do agravo de instrumento não é o meio adequado para dilação probatória.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.